Tribunal: TJDFT
Processo: 0734694-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734694-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A. AGRAVADO: MÁRCIO BORBA XAVIER DESPACHO LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA e LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A. se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a matéria é exclusivamente de direito, bem como, que há decisões da Corte Superior em abono à tese recursal. Sustentam que não há deficiência na fundamentação do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018